Tribunal: TJDFT
Processo: 0000025-66.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000025-66.2008.8.07.0000 RECORRENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA MANEJADO PELO DF. COMPENSAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS A TÍTULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS COM CRÉDITO INSCRITO EM PRECATÓRIO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE CREDOR E DEVEDOR. VERBA HONORÁRIA DEVIDA AO FUNDO PRÓ JURÍDICO DA PROCURADORIA GERAL DO DF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Pedido formulado pelo SINDIRETA para que seja deferida compensação entre o débito dos honorários de sucumbência e o crédito da execução principal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar a possibilidade de compensação do crédito, do qual o agravante é titular perante a Fazenda Pública do Distrito Federal, com o débito decorrente dos honorários de sucumbência fixados em seu desfavor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A identidade entre credor e devedor é requisito obrigatório para o encontro de contas. 4. A verba honorária pertence aos Procuradores do Distrito Federal, nos termos do art. 7o da Lei Distrital n. 5.369/2014 c/c art. 85, § 19, do Código de Processo Civil c/c art. 23 do Estatuto da Advocacia (Rcl no 65.774/DF). IV. DISPOSITIVO 5. Decisão mantida. Recurso conhecido e não provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, alegando que o acórdão rechaçado padece de omissão; b) artigos 85, §14, e 835, ambos do CPC, e 369, 368, 380 e 1.707, todos do Código Civil, defendendo ser devida a compensação dos honorários de sucumbência, porquanto as partes são, ao mesmo tempo, nos autos do precatório no 0009071-35.2015.8.07.0000, credora e devedora uma da outra, fator que permite a extinção das obrigações, até onde se compensarem. Afirma que as verbas honorárias sucumbenciais não se destinam aos membros integrantes do Sistema Jurídico do Distrito Federal, mas integram o patrimônio público do DF. Sustenta que a compensação é um direito do devedor e o seu deferimento independe da aquiescência do credor. No aspecto, invoca dissídio jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do STJ para demonstrá-lo. Nas contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários sucumbenciais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta violação ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Tampouco deve prosseguir o apelo no tocante ao apontado malferimento aos artigos 85, §14, e 835, ambos do CPC, e 369, 368, 380 e 1.707, todos do Código Civil, e em relação ao invocado dissídio jurisprudencial. Isso porque o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NOVO JULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO QUANTO AO TEMA. ADEQUAÇÃO ÀS PREMISSAS ESTABELECIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA PESSOA DE DIREITO PÚBLICO. VERBA AUTÔNOMA PERTENCENTE AO ADVOGADO PÚBLICO. REGULAMENTAÇÃO POR LEI PRÓPRIA. COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. I - Em observância à decisão proferida nos autos da Reclamação n. 65.774/DF (STF), de rigor o novo julgamento do Agravo Interno. II - Esta Corte adotava a compreensão de que os honorários advocatícios de sucumbência, devidos quando vencedora a Fazenda Pública, não constituíam direito autônomo dos seus procuradores ou representantes judiciais, porquanto integravam o patrimônio da pessoa de direito público e, por conseguinte, seria legítima a compensação de tais valores com créditos inscritos em precatório. III - Entretanto, o Supremo Tribunal Federal, na ADI n. 6.053/DF, fixou as seguintes orientações, de efeito vinculante: i) o pagamento de honorários sucumbenciais aos advogados públicos é constitucional; ii) os honorários de sucumbência fixados na sentença favorável a ente público pertencem a seus advogados ou procuradores, consistindo verba autônoma e destacada de eventual direito material do ente representado; iii) o recebimento da verba é compatível com o regime de subsídios, nos termos do art. 39, § 4°, da Constituição da República; e iv) os honorários sucumbenciais, somados às demais verbas remuneratórias, devem estar limitados ao teto constitucional disposto no art. 37, XI, da Carta Política. IV - No âmbito da Reclamação n. 65.774/DF, o Supremo Tribunal Federal consignou, consoante as diretrizes estabelecidas na ADI n. 6.053/DF, que, havendo norma legal regulamentando o direito autônomo dos advogados ou procuradores públicos ao recebimento dos honorários sucumbenciais, está afastada a possibilidade de compensação de tais verbas com débitos do respectivo ente representado. V - Em relação ao Distrito Federal, houve regulamentação, por norma legal própria, atribuindo os honorários sucumbenciais, nos processos judiciais que envolvam a Fazenda Pública, aos seus advogados ou procuradores. Portanto, nos termos do que fora decidido pelo Supremo Tribunal Federal, não há que se falar em compensação dessas verbas com eventuais débitos do ente público. VI - Agravo interno provido para negar provimento ao Recurso Especial. (AgInt no REsp n. 2.087.090/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 19/9/2024). No mesmo sentido decidiu a Corte Superior no julgamento do AgInt no AREsp n. 2.746.007/DF, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 20/5/2025. Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). No que tange ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Com efeito, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Desse modo, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003